Tribunal: TJSP
Processo: 2200790-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Civil e Processual Civil. Incidente de desconsideração de pessoa jurídica. Ausência dos pressupostos para deferimento. Requeridos revéis.

Agravo parcialmente provido. Decisão reformada apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios.